Tribunal: TJPA
Processo: 0815418-07.2025.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0815418-07.2025.8.14.0000

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: RAELSON DE JESUS SANTOS SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO

PROCESSO Nº 0815418-07.2025.8.14.0000

REQUERENTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. EXCESSO DE SERVIÇO E FALTA DE ESTRUTURA NA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA/PA. DEFERIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de pedido de desaforamento formulado pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, no bojo da Ação Penal nº 0010784-66.2014814.0006, visando ao deslocamento do julgamento para uma das Varas do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA.

2.

O pedido fundamenta-se nos artigos 427 e 428 do Código de Processo Penal, sob alegação de comprovado excesso de serviço, insuficiência de estrutura física e pessoal, e impossibilidade de realização da sessão do Tribunal do Júri dentro do prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia reside em verificar se: i) estão presentes os pressupostos legais para o desaforamento por excesso de serviço; ii) há elementos objetivos que comprovem a inviabilidade da realização do julgamento na Comarca de origem no prazo de seis meses após o trânsito em julgado da pronúncia, e iii) a Comarca de Belém/PA possui melhores condições estruturais e logísticas para realização da sessão do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O desaforamento é medida excepcional que visa assegurar a efetividade da prestação jurisdicional e a razoável duração do processo. Conforme dispõe o art. 428 do CPP, o deslocamento do julgamento pode ser determinado em razão de comprovado excesso de serviço, quando não for possível realizar a sessão no prazo legal.

5. No caso concreto, verificou-se que a Comarca de Ananindeua/PA apresenta acervo elevado de feitos, número reduzido de servidores e infraestrutura precária, o que inviabiliza a realização tempestiva dos julgamentos. A sentença de pronúncia transitou em julgado em 07/04/2022, havendo lapso temporal superior a três anos sem a realização da sessão plenária, o que caracteriza manifesta violação ao princípio da duração razoável do processo.

6. A Comarca da Capital, por sua vez, dispõe de melhores condições estruturais e logísticas, o que justifica a redistribuição do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pedido de desaforamento conhecido e julgado procedente.

Tese de julgamento: O desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri é cabível, nos termos do art. 428 do CPP, quando comprovado excesso de serviço e ausência de condições materiais e humanas na comarca de origem para realização da sessão no prazo legal, sendo legítimo o deslocamento do feito para comarca próxima que disponha de melhor estrutura.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 427 e 428.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Desaforamento de Julgamento, 10000205045321000, Rel. Des. Pedro Vergara, julgado em 10/11/2020, pub. 18/11/2020; TJ-SP, Desaforamento de Julgamento, 2000314-77.2021.8.26.0000, Rel. Des. Sérgio Coelho, julgado em 31/08/2022, pub. 28/06/2021; TJ-PA, Desaforamento de Julgamento, 0811212-52.2022.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, julgado em 31/01/2023.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

56ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, com início no dia nove de setembro de dois mil e vinte e cinco e término no dia dezesseis de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 16

de setembro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Pedido de Desaforamento de Julgamento
formulado pelo Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua, com fulcro no artigo 427 do Código de Processo Penal, nos autos da Ação Penal nº 0010784-66.2014.814.0006, para que seja o réu, RAELSON DE JESUS SANTOS SILVA, submetido a julgamento por uma das Varas do Tribunal do Júri da Comarca da Capital.

O presente pedido pleiteia o desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri do acusado RAELSON DE JESUS SANTOS SILVA, pronunciado como incurso na sanção do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, contra a vítima Ivo Donza Freitas, para uma das Varas do Tribunal do Júri da Comarca da Capital, sob o fundamento de falta de estrutura física na realização do julgamento.

Aduz que o réu foi denunciado pelo Ministério Público por crime doloso contra a vida e já pronunciado com trânsito em julgado da decisão em 07/04/2022. Apesar disso, o julgamento pelo Tribunal do Júri ainda não foi realizado, em razão de acúmulo de serviço e indisponibilidade de pauta.

A magistrada titular da única Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA destaca a excessiva sobrecarga da unidade, que possui 533 feitos ativos, sendo 333 ações penais, com número expressivo de processo aguardando a apreciação pelo Tribunal do Júri, muitos inclusos na META 2 do CNJ e 24 presos provisórios, onde, apesar de serem envidados esforços constantes para o melhoramento dos índices de produtividade, inclusive mutirões, principalmente diante da necessidade de otimizar a prestação da tutela jurisdicional com vistas ao cumprimento de diligências e medidas processuais que estejam efetivamente sob reserva desta jurisdição, até mesmo para propiciar o cumprimento do princípio constitucional da razoável duração do processo.

Salienta a requerente que é importante ressaltar que a Comarca de Belém possui 3 (três) Varas especializadas no julgamento de crimes dolosos contra a vida, sendo a 1ª VTJ com 212 feitos, a 2ª VTJ com 104 feitos e a 3ª VTJ com 75 feitos, totalizando 391 ações, ou seja, o equivalente a cerca de 50% (cinquenta por cento) do total de feitos desta unidade, que, ainda, é responsável pela tramitação de cartas precatórias, de inquéritos policiais e de diversas medidas cautelares sigilosas, diferentemente daquelas Varas Especiais da Capital, pois em Belém existem juízos especializados nestes últimos. Além disso, esta Vara recebe ações penais instruídas pela 4ª Vara Criminal de Ananindeua relativas a feminicídio para a realização de sessão de julgamento.

Aduz que o Fórum de Belém possui mais de um salão para julgamento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, podendo realizar mais de uma sessão por dia pelos magistrados daquelas unidades especializadas. (fls. 433/436, ID nº 28716548).

A defesa do réu (ID nº 28716549) e o Ministério Público em atuação no 1º Grau (ID nº 28716550) se manifestaram favoravelmente ao pleito.

Nesta instância superior (fls. 441/445, ID nº 29403536), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Procurador Claudio Bezerra de Melo, pronunciou-se pelo deferimento do pedido de desaforamento do julgamento formulado pelo Juiz de Direito da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA para que o julgamento de Raelson de Jesus Santos Silva seja realizado perante o Tribunal do Júri de Belém/PA.

É o sucinto relatório.

VOTO

V O T O

Trata-se, como ao norte relatado, de
Pedido de Desaforamento de Julgamento
formulado pelo Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA, com fulcro no artigo 427 do Código de Processo Penal, nos autos da Ação Penal nº 0010784-66.2014.8.14.0006, para que seja o réu, Raelson de Jesus Santos Silva, submetido a julgamento por uma das Varas do Tribunal do Júri da Comarca da Capital.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade, conheço do presente feito.

O objeto do presente Pedido de Desaforamento é o deslocamento do julgamento pelo Tribunal do Júri, referente à Ação Penal autuada sob o nº 0010784-66.2014.8.14.0006, originária da Comarca de Ananindeua/PA, para a Comarca da Capital, sob o fundamento de a Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA não dispor de estrutura física e pessoal, tornando necessário o desaforamento, nos termos dos arts. 427 e 428 do CPP.

Adianto que o pedido em análise merece prosperar, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

Os artigos 427 e 428 do Código de Processo Penal dispõem sobre o desaforamento de julgamento nos seguintes termos,
in verbis
:

Art. 427.
Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.

Art. 428.
O desaforamento também poderá ser determinado, em razão do comprovado excesso de serviço, ouvidos o juiz presidente e a parte contrária, se o julgamento não puder ser realizado no prazo de 6 (seis) meses, contado do trânsito em julgado da decisão de pronúncia.

Como é sabido, o desaforamento é medida a ser adotada em casos excepcionais por se tratar de exceção ao princípio geral da competência em razão do lugar, segundo a qual o acusado deve ser julgado no lugar onde cometeu o delito e só deve ser concedido em casos em que restarem configuradas as hipóteses previstas no artigo supracitado, quais sejam: se recomendar o interesse da ordem pública, se houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou segurança do réu, consoante se extrai do magistério de Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado, p. 759),
in verbis
:

“Desaforamento e Juiz natural: não há ofensa ao princípio do juiz natural, porque é medida excepcional, prevista em lei, é válida, portanto, para todos os réus. Aliás, sendo o referido princípio uma garantia à existência do juiz imparcial, o desaforamento se presta justamente a sustentar essa imparcialidade, bem como a garantir outros importantes direitos constitucionais como a integridade física do réu e a celeridade no julgamento.”

In casu
, constata-se que o pedido de desaforamento se fundamenta na ausência de estrutura adequada na Comarca de Ananindeua, que, apesar da alta demanda de feitos, conta com número reduzido de servidores. Trata-se de município densamente povoado, com extensa periferia e forte presença do crime organizado, o que evidencia a inviabilidade de realização do julgamento na Vara de origem. O excesso de serviço compromete o regular andamento do feito e inviabiliza a realização da sessão do Tribunal do Júri, impondo-se, portanto, o deferimento do pedido como medida necessária.

Ressalva-se que a sentença de pronúncia transitou em julgado no dia 07/04/2022, existindo lapso temporal bastante superior aos seis meses estabelecidos no artigo
428
do
CPP
.

Diante da ausência de condições para realizar o julgamento do processo com decisão de pronúncia transitada em julgado no prazo de seis meses, nos termos do art. 428 do CPP, entendo estar configurado o fundamento legal para o deferimento do presente pedido, especialmente em razão do excesso de serviço e da insuficiência de estrutura física e de pessoal da Vara de origem.

Nesse sentido:

DESAFORAMENTO - EXCESSO DE SERVIÇO COMPROVADO - EXISTÊNCIA DE FATOS OBJETIVOS - DEFERIMENTO. -
Defere-se o pedido de desaforamento quando há fatos objetivos que demonstram excesso de serviço a impossibilitar o julgamento pelo Tribunal do Júri no prazo de 06 meses, contados do trânsito em julgado da sentença de pronúncia. V.V. 1. Comprovado nos autos o excesso de serviço e a impossibilidade de realização de julgamento em prazo razoável, diante das dificuldades enfrentadas pelo il. Magistrado a quo, o desaforamento do julgamento do acusado é medida que se impõe, a teor dos dispositivos dos artigos
427
e
428
do
CPP
.
2. Contudo, ainda segundo aqueles artigos, deve se dar preferência às Comarcas mais próximas da mesma região, desde que não subsistam os motivos que ensejaram o pedido de desaforamento. (TJ-MG - Desaforamento Julgamento: 10000205045321000 MG, Relator: Pedro Vergara, Data de Julgamento: 10/11/2020, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/11/2020). (GRIFEI).

Desaforamento. Homicídio qualificado.
Alegação de que o julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser deslocado para outra Comarca, diante da reforma que se opera nas instalações do Fórum local Acolhimento. Demonstrada a excepcionalidade do pedido, a teor do disposto nos artigos 427 e 428, do Código de Processo Penal.
Pedido deferido. (TJ-SP - Desaforamento de Julgamento: 20003147720218260000 SP 2000314-77.2021.8 .26.0000, Relator.: Sérgio Coelho, Data de Julgamento: 31/08/2022, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/06/2021) (GRIFEI).

No mesmo sentido, já se manifestou esta Egrégia Corte de Justiça:

DESAFORAMENTO - EXCESSO DE SERVIÇO COMPROVADO - EXISTÊNCIA DE FATOS OBJETIVOS - DEFERIMENTO. -
Defere-se o pedido de desaforamento quando há fatos objetivos que demonstram excesso de serviço a impossibilitar o julgamento pelo Tribunal do Júri no prazo de 06 meses, contados do trânsito em julgado da sentença de pronúncia. - Comprovado nos autos o excesso de serviço e a impossibilidade de realização de julgamento em prazo razoável, diante das dificuldades enfrentadas pelo il. Magistrado a quo, o desaforamento do julgamento do acusado é medida que se impõe, a teor dos dispositivos dos artigos 427 e 428 do CPP.
ormal" style="text-align: justify;">- Pedido de desaforamento conhecido e julgado procedente, para desaforar o julgamento do Tribunal do Júri para a Comarca da Capital. Decisão unânime ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do pedido de desaforamento e julgar procedente, para desaforar o julgamento do Tribunal do Júri para a Comarca da Capital, tudo nos termos da fundamentação. Belém/PA – Assinatura Digital Desa . Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora (TJ-PA - DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO: 0811212-52.2022.8.14 .0000, Relator.: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 31/01/2023, Seção de Direito Penal) (GRIFEI).

Assim, restando preenchidos os requisitos do artigo 428 do Código de Processo Penal, entendo perfeitamente viável o desaforamento, e, pelas razões acima expostas, tenho como absolutamente inviável a realização da sessão do Tribunal do Júri na Comarca de Ananindeua, pois, além do déficit de servidores e de espaço físico, há demanda elevada de feitos tramitando naquela Vara.

Dessa forma, por ser a Comarca de Belém/PA a mais próxima da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA, bem como por deter melhores condições, estrutural e humana, para o julgamento, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público e
julgo procedente
a representação de desaforamento do julgamento formulada pelo Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA, determinando que o julgamento seja deslocado para uma das Varas do Tribunal do Júri da Comarca da Capital, o que o faço com supedâneo no artigo 428 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém, 16/09/2025